Tribunal: TJMT
Processo: 0028669-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028669-98.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - CPF: 065.258.784-46 (ADVOGADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), KLEBER FARIA MASCARENHAS - CPF: 338.157.981-91 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 435.038.023-04 (ADVOGADO), NARA CARINA MENDONCA - CPF: 308.506.928-30 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0028669-98.2016.8.11.0041 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. perante a 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 94743963 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 95628454 que o acórdão fora contraditório ao apreciar os argumentos trazidos pela ora Embargante, vez que embora reconheça a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o acórdão determinou, ainda que diante de causa de baixíssima complexidade e parco dispêndio de tempo, a aplicação da regra geral do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em dissonância com o §8o do mesmo dispositivo, resultando em montante desarrazoado da verba honorária arbitrada.

Aduz que o malsinado acórdão peca ao não reconhecer a adequação – e verdadeira obrigação - da aplicação da equidade ao caso em tela;

Sustenta que ao arbitrar o percentual de honorários em exorbitante importância, qual seja, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por se mostrar desproporcional e desarrazoado, incorreu em nítida afronta aos postulados constitucionais, bem como, ao que se encontra expressamente positivado no artigo 8o do Estatuto Processual;

Para fins de prequestionamento (ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil e da Súmula no 98 do Superior Tribunal de Justiça), pontua-se os dispositivos legais e constitucionais que foram diretamente violados pelo acórdão embargado Artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil; Artigo 8o do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 96879479 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS à EXECUÇÃO interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, doravante denominado recorrente, contra execução que move lhe IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, doravante denominada recorrida, requerendo a nulidade da execução, alegando que desconhece o recebimento de 402.271 litros de óleo diesel, e no mérito, a improcedência da ação, reconhecendo e declarando a nulidade da execução.

O juiz aquo julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A tese recursal funda-se arbitramento dos honorários advocatícios de forma exacerbada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que se trata de embargos à execução opostos por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, no rito de cumprimento de sentença, alegando desconhecer o recebimento de produto (óleo diesel) e por consequente o valor cobrado na execução ajuizada pela parte ora recorrida.

O Embargado/recorrido, arguiu, a inadequação da via eleita pelo embargante/recorrente, porquanto se cuidando de título executivo em ação de depósito que já inaugurou a fase cumprimento de sentença, o meio adequado a se opor ao cumprimento de sentença era de impugnação, em obediência ao previsto no CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

A interposição de embargos à execução de título executivo judicial configura erro grosseiro, ante a expressa previsão legal da impugnação como a via adequada para tanto, restringindo-se os embargos de devedor ao processo executivo autônomo, aplicável à satisfação dos títulos executivos extrajudiciais. Assim, tenho que o conhecimento dos embargos de execução, in casu, encontra óbice intransponível no dispositivo legal supramencionado, razão pela qual, em um exame mais detido do equívoco aviado, não subsiste a pretendida aplicação do princípio da fungibilidade à espécie em comento, por se tratar de erro inescusável.

A jurisprudência correlata converge:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ART. 525 DO CPC/2015 - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO LIMINAR - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do que dispõe o art. 525 do CPC/2015, em se tratando de cumprimento de sentença, o meio de defesa cabível é a impugnação. A interposição de embargos à execução no lugar do cumprimento de sentença configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da norma legal expressa.” (Apelação Cível 1.0000.20.472457-9/001, Relator: Des. Baeta Neves, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação da Súmula: 15/09/2020)

Diante da inadequação da via eleita o magistrado condutor extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a parte ora recorrente em custas e honorários no importe de 20% sob o valor da causa que foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste passo requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência, sendo alterados para a regra do parágrafo 8° do art. 85 por apreciação equitativa, ao contrário da sentença que determinou sob o valor da causa.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Embora o julgador não esteja obrigado a tomar como base o valor da causa nem a respeitar o limite mínimo de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, para que seja observado o princípio da equidade, deve ter em conta o valor da execução, diante de sua relevância na definição da importância da causa.

A regra estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do CPC deve ter sua aplicação conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional, motivo pelo qual a sentença atacada não se mostra inadequada à lide em exame.

A jurisprudência deste sodalício entente de igual forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO RECURSAL CONTEMPLADO EM SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO - DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE)- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRADAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O montante arbitrado em sentença utilizou o valor indicado na planilha de cálculo que contempla a multa de 2% (dois por cento), destarte, descabido o pedido de reforma nesse passo, uma vez que a sentença atacada contemplou a multa perquirida neste recurso. II - Nas dívidas líquidas com vencimento certo, como é o caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data de vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. III - O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.” (TJ-MT 00021548220188110032 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020).

O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao aplicar os honorários advocatícios, prelecionando no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, obedecendo a ordem, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por último, o valor da causa, ordem que foi obedecida pelo magistrado diretor da causa, motivo pelo qual a sentença não merece censura.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.”

O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021